Tribunal: TJMT
Processo: 1024766-80.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024766-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JANE EDNA PEDROSO PEDRO - CPF: 411.679.961-00 (RECORRENTE), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), EUCLIDES PIMENTA DE CASTRO JUNIOR - CNPJ: 17.107.504/0001-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1024766-80.2024.8.11.0001.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
JANE EDNA PEDROSO PEDRO.

Recorrido(s):
EUCLIDES PIMENTA DE CASTRO JUNIOR.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA
ONLINE
. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA SOBRE DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento a título de danos materiais. A parte recorrente pleiteia a reforma do julgado para reconhecer o direito à indenização por danos morais, bem como requer a condenação da parte recorrida em custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de entrega do produto e de reembolso do valor pago configura dano moral indenizável; (ii) definir o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre os danos materiais; e (iii) avaliar a possibilidade de condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falha na prestação do serviço restou evidenciada pela não entrega do produto adquirido, bem como pela ausência de devolução do valor pago pela consumidora, mesmo após tentativa de solução administrativa, devidamente comprovada e frustrada
.

Conforme a Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT, a má prestação de serviço, aliada à ausência de resposta à reclamação administrativa e à desídia das empresas, justifica a fixação de indenização por dano moral.

O dano moral, nesse contexto, é presumido (
in re ipsa
), pois decorre da própria conduta do réu, dispensando prova específica do prejuízo.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo à função compensatória e pedagógica da medida.

Os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos materiais devem incidir a partir da data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

A alteração do termo inicial dos juros de mora pode ser realizada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, sem configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

O pedido de condenação em custas e honorários advocatícios deve ser indeferido, por ausência de previsão legal, conforme estabelece o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A não entrega do produto adquirido, sem restituição do valor pago e diante da frustração de tentativas administrativas, configura falha na prestação do serviço e autoriza a indenização por danos morais.

A matéria relativa aos consectários legais da condenação possui natureza de ordem pública e pode ser apreciada de ofício, sem violar os princípios do contraditório ou da congruência da decisão.

A condenação em custas e honorários advocatícios não é cabível na hipótese, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, salvo em caso de litigância de má-fé, o que não se verifica nos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CC, arts. 405 e 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1055877-19.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 20.03.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023; STJ, REsp 1.152.541, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A recorrente objetiva a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 286364487, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 472,00 (quatrocentos e setenta e dois reais)
, a título de
danos materiais
, acrescido de juros de mora, a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil, e correção monetária segundo o IPCA, ambos a partir do desembolso
.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, pugnando pelo seu arbitramento,
e requer a condenação em custas e honorários advocatícios
.

Não foram apresentadas contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Pois bem,
o cerne da controvérsia recursal consiste na análise da possibilidade de fixação de indenização por danos morais,
uma vez que não houve a entrega do produto adquirido nem a devolução do valor pago pela consumidora
.

Sendo incontroversa a falha na prestação do serviço, passa-se diretamente à análise do pedido de indenização por danos morais.

Na situação em exame, os danos morais restaram caracterizados, tendo em vista que a recorrente foi submetida a transtornos e aborrecimentos decorrentes da prestação deficiente do serviço por parte do recorrido,
consistente na ausência de entrega do produto adquirido, bem como na falta de reembolso do valor pago, tendo a parte autora, inclusive, buscado solução administrativa junto ao demandado (ID 288383882/288383885), sem, contudo, lograr êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
REEMBOLSO NÃO EFETUADO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração de culpa.

4. A não entrega do produto adquirido e a ausência de reembolso evidenciam falha na prestação de serviço, afrontando os direitos do consumidor e configurando prática abusiva.

5.
O dano moral se caracteriza quando a conduta ilícita da fornecedora ultrapassa o mero descumprimento contratual
, impondo ao consumidor transtornos e frustrações que afetam sua dignidade e legítima expectativa.

6.
A demora na solução da controvérsia, a ausência de resposta da empresa e a frustração da consumidora, que tentou resolver a questão administrativamente sem sucesso, justificam a indenização por danos morais
.

7.
O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento ilícito da vítima e garantindo efeito pedagógico à condenação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A não entrega do produto adquirido e a ausência de comprovação do reembolso configuram falha na prestação de serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

2. A responsabilidade do fornecedor pelo defeito na prestação de serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da demonstração de culpa.

3.
A demora injustificada na solução da controvérsia na via administrativa, aliada à ausência de resposta da fornecedora, caracteriza desídia e reforça a necessidade de reparação por dano moral
.
(...) (TJMT – N.U 1055877-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) (grifei)

Ressalte-se que a comprovação específica do prejuízo é desnecessária, pois o dano decorre da própria conduta da parte ré, configurando o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Por outro lado,
constata-se que a r. sentença determinou a incidência de
juros a partir do desembolso
. Contudo, os juros de mora sobre a indenização de danos materiais, em caso de relação
contratual
, incidem desde a data da
citação
(CC, art. 405).

Importa ressaltar que, em que pese não haja insurgência no recurso inominado quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, tal matéria é de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Por fim,
indefere-se
o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95,
litteris
:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado,
ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para condenar o recorrido ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Ainda,
determino, de ofício, que os juros de mora, no que tange a condenação em danos materiais, incidam a partir da data da citação
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025